Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728661-73.2023.8.07.0000 Agravante Banco Safra S.A. Agravado Aleph Cafeteria Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 161726252 do processo de referência) que, nos autos da ação de exibição de documento ajuizada por Aleph Cafeteria Ltda., ora agravado, em face do agravante, processo n. 0724364-20.2023.8.07.0001, deferiu tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por ALEPH CAFETERIA LTDA. em face de BANCO SAFRA S A. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) firmou em 2021 contrato de empréstimo bancário com a parte ré no importe de R$ 50.000,00; (ii) conseguiu efetuar dois pagamentos e a partir daí o réu passou a descontar dos seus recebíveis, ou seja, dos sistemas de recebimento de pagamentos por cartão de crédito e de débito da CIELO e da STONE que repassam os valores à sua conta; (iii) nos primeiros onze meses os descontos orbitavam a média de 5% do seu faturamento; (iv) em março de 2023 drenou 60% dos seus recebiveis, a saber, R$ 21.877,03 (vinte e um mil oitocentos e setenta e sete reais e três centavo) transferids à conta 207328 e R$ 3.470,13 (três mil quatrocentos e setenta reais e treze centavos) à conta 784433, ambos da Agência 97 do Banco Safra S.A; (v) no mês subsequente a retenção alcançou quase 100%, R$ 39.010,17 (trinta e nove mil e dez reais e dezessete centavos) na Conta 207328 e R$ R$ 3.247,68 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) na Conta 784433, ambas da Agência 97 do Banco Safra S.A; (vi) as contas bancárias 207328 e 784433 não são de seu conhecimento; (vii) pediu eletronicamente extrato para tomar ciência dos descontos realizados em fevereiro de 2023 e, no dia subsequente, estranhamente não conseguia acessar sua própria conta digital, (viii) encaminhou e-mail solicitando cópia do contrato firmado, mas não obteve resposta. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para que o réu apresente cópia do contrato de empréstimo, fazendo prova de que esse foi o contrato efetivamente celebrado e para que o réu se atenha ao percentual de retenção observado até fevereiro de 2023, ou seja, meio por cento sobre os recebíveis, até que a cópia do contrato seja disponibilizada. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, reconheço, mesmo nesse juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito da parte autora de ter acesso ao contrato de empréstimo firmado com o réu para verificação de suas cláusulas, em especial quanto à possibilidade de retenção dos recebíveis para quitação das parcelas da forma como vem ocorrendo. O perigo de dano é evidente uma vez que a retenção dos recebíveis pelo réu, que chegaram a alcançar quase 100% dos valores a serem repassados à autora, podem inviabilizar a sua atividade econômica. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro, em parte, a tutela antecipada de urgência para determinar à parte ré que apresente, no prazo de 15 dias, cópia do contrato de empréstimo entabulado com a autora, fazendo prova de que esse foi o contrato efetivamente celebrado, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Postergo a análise do pedido de que o réu se atenha ao percentual de retenção observado até fevereiro de 2023, ou seja meio por cento sobre os recebíveis, para depois da apresentação da resposta pelo requerido. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se da tutela deferida a parte ré, por meio eletrônico (PJe), valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. Nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei no 11.419/06, a citação será considerada realizada no dia em que o réu efetivar a consulta eletrônica desta decisão com força de mandado. Caso a consulta ocorra em dia não útil, a citação será considerada no primeiro dia útil seguinte. Por fim, a consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio desta citação, sob pena da citação ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). (grifos originais) Em razões recursais (Id 49060139), traça breve resumo do histórico processual. Menciona que, pela decisão agravada, foi intimado a apresentar cópia do contrato de empréstimo firmado com o ora agravado, sob pena multa diária. Primeiramente, defende não ser possível a cominação de astreintes na ação de exibição de documentos, conforme ensina a Súmula 372 do STJ (“na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”). Diz que a falta de exibição de documentos acarreta penalidade específica, qual seja, a admissão dos fatos como verdadeiros, nos termos do art. 400, I, CPC. Acrescenta que, segundo a jurisprudência do STJ, se a falta de exibição de documento acarretar prejuízo à parte, deve-se determinar a busca e apreensão. Aponta ser exorbitante o valor da multa arbitrada, porquanto representa 3 vezes o valor atribuído à causa. Sustenta que o contrato cuja exibição é buscada pelo autor, ora agravado, é de comum acesso às partes. Afirma, assim, evidente o desejo do agravado de enriquecer ilicitamente por meio da ação ajuizada na origem. Cita julgados para robustecer sua tese. Alega estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 36. Por todo o exposto, requer o agravante se digne V. Exa. de, liminarmente e inaudita altera parte, suspender a decisão agravada para sustar a multa imputada para o caso de descumprimento da obrigação de exibir documento, e, ao final, seja dado provimento a este recurso para que seja totalmente extirpada a multa diária fixada nestes autos, em razão do teor da Súmula 372/STJ. 37. Em segundo plano, caso não se entenda pela aplicação daquela súmula, seja reconhecida a excessividade do valor arbitrado às astreintes (R$ 30.000,00), reduzindo-o a um patamar que condiga com o caso dos autos. Preparo regular (Id 49060148). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator,em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual.” (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência do agravante via sistema. Segundo certificado no Id 162346717 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 16/06/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 19/06/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 20/06/2023 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 10/07/2023 (segunda-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o réu, Banco Safra S.A., registrou ciência da “expedição eletrônica” de 15/06/2023, em 26/06/2023. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) Nesse cenário, vale rememorar que, conforme certificado no Id 162346717 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 16/06/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 19/06/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 20/06/2023 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 10/07/2023 (segunda-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 17/07/2023 (Id 49060139), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora